Tribunal: TJMT
Processo: 1014073-06.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014073-06.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIVANIA GRACIELA NEVES LIMA - CPF: 924.129.121-49 (APELADO), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO

LTDA.

APELAD
A
:

EDIVANIA GRACIELA NEVES LIMA
.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA.
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos morais,

determinando a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, considerando a prescrição médica e a necessidade de tais procedimentos para a saúde da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa pela apelante não prospera, pois o juiz é o destinatário da prova e pode dispensar a produção de provas que considerar desnecessárias, conforme art. 370 do CPC.

A ilegitimidade passiva também não merece acolhimento, pois a negativa de cobertura ocorreu durante a vigência do contrato, consolidando a legitimidade ativa da autora.

A negativa de cobertura pelo plano de saúde caracteriza conduta ilícita, conforme entendimento do STJ no Tema 1069, que afirma que procedimentos reparadores pós-bariátrica são parte do tratamento da obesidade mórbida.

No entanto,
no caso em concreto,
não foram apresentadas provas suficientes de que houve negativa expressa de cobertura por parte da
A
pelante, sendo necessário demonstrar a efetiva recusa para justificar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova de negativa expressa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde impede a condenação na obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.321/SP,
AgInt
no
AREsp
n. 1.993.387/SP; TJ-MT,

1001969-32.2023.8.11.0006
,
Ap
121910/2016
,
1002481-87.2024.8.11.0003
e
0001697-98.2013.8.11.0008

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
. contra sentença proferida (ID. 267855790 – Autos de Origem no 1014073-06.2023.8.11.0055) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/
MT, que julgou procedente o pedido da parte autora, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais,
cuja causa de pedir se refere a necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica,
sob os seguintes fundamentos:

"[...]
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e evidência c/c pedido de reparação por danos morais, movida por EDIVANIA GRACIELA NEVES LIMA em face de UNIMED RONDONOPOLIS COOEPRATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, já qualificados no processo.

Narra a parte autora ter realizado cirurgia bariátrica para tratamento da obesidade mórbida.

Em razão do procedimento cirúrgico acima mencionado, a requerente obteve muita perda de peso e de maneira célere, o que gerou um grande acúmulo de pele e flacidez corporal.

O cirurgião que realizou o procedimento bariátrico indicou a necessidade de realização de cirurgias reparadoras, as quais foram negadas pela requerida.

Assim, recorreu ao Judiciário, pugnando pela determinação da requerida em realizar os procedimentos prescritos, bem como indenização por danos morais.

Com a inicial, veio a documentação.

Decisão de id. 131090379, na qual indeferiu a tutela vindicada, bem como concedeu à autora os benefícios da gratuidade de justiça.

Novo pedido de tutela antecipatória realizado no id. 148694991, ao qual foi indeferido na decisão de id. 160358173.

Audiência de conciliação realizada no id. 164468827, na qual restou infrutífera.

A requerida apresentou contestação no id. 162849425.

Réplica apresentada (id. 169099206).

Processo saneado no id. 169513215, momento ao qual as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir.

Manifestações das partes nos ids. 170816231 e 171314221.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

Da ilegitimidade passiva

A demandada alega a sua ilegitimidade passiva, pois o contrato com a requerente se encerrou em 30/10/2023.

Tal arguição não merece acolhimento, vez que o vínculo jurídico entre as partes se encontrava ativo quando da negativa de cobertura dos procedimentos postulados.

Sendo assim, a requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Do julgamento antecipado

A requerida requer a realização de prova pericial.

Este Juízo entende que não há necessidade de produção das provas postuladas pela autora, pois os documentos, bem como as peças processuais juntadas pelas partes são suficientes para a formação de convencimento do julgador.

Nesse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO -ALEGAÇÃO
DENULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA PRICE ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub

judice
ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o
art
. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo
consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

No contrato de consórcio, nos quais não se fala em juros remuneratórios e capitalização e sim taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, já que a revisão do contrato pode ser realizada com simples análise de suas cláusulas e extratos.

(N.U 1033273-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) - Grifou-se.

Ademais, o STJ já firmou entendimento acerca da questão constante no processo, conforme Tema Repetitivo n°. 1.069, razão pela qual não se torna imprescindível a realização de prova pericial médica.

Considerando que não há mais provas a serem produzidas, torna-se possível o abreviamento do rito previsto no
art
. 355, I, do CPC.

Passa-se à análise do mérito.

Do mérito

Da obrigatoriedade da requerida na realização dos procedimentos postulados

Pois bem.

Cinge-se a questão controvertida sobre a obrigação do plano de saúde no custeio dos procedimentos vindicados e outros demais que se fizerem necessários, desde que com prescrição médica.

Analisando o processo, verifica-se que a autora, portador de obesidade mórbida, foi submetida à cirurgia bariátrica e por essa razão, sofreu uma grande perda de peso, necessitando, então de cirurgias reparadoras, conforme laudo médico id 130814690. No mais, restou incontroverso que a autora contratou os serviços de assistência médica da requerida, estando vigente durante a solicitação negada pela demandada, bem como as mensalidades se encontravam devidamente adimplidas. O relatório médico comprova a necessidade do tratamento, prescrevendo as intervenções cirúrgicas.

Frise-se que a escolha do tratamento a ser utilizado é função exclusiva do médico que acompanha a paciente. Ademais, na Lei no 14.454/2022, que dirimiu as questões interpretativas envolvendo os procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (Lei 9.656/98), há apontamento de que o rol preparado pela ANS é somente um indicativo mínimo do que deve ser oferecido pelas operadoras aos consumidores.

Assim, o rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não impede que sejam oferecidos planos com coberturas mais extensas. Esse rol funciona apenas como orientação para as prestadoras de serviços, que não podem excluir ou limitar os tratamentos médicos sem expressa previsão legal ou contratual, afastando por completo a alegação do requerido. Além disso, é evidente que a cirurgia plástica
para remoção de excesso de pele não pode ser considerada trivial e meramente estética quando o problema é ocasionado pelo emagrecimento abrupto após a cirurgia bariátrica. Assim, a situação não pode ser simplesmente classificada como cirurgia estética, como se a autora buscasse o tratamento por mera vaidade ou capricho, já que o excesso de pele pode ocasionar inúmeros problemas de saúde.

Embora os procedimentos meramente estéticos estejam excluídos do rol de cobertura dos Planos de Saúde, devem ser cobertos os procedimentos de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, pois fazem parte do tratamento da obesidade mórbida (STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1069. STJ REsp n. 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 19/9/2023).

A recusa de cobertura, no caso em tela, caracteriza conduta ilícita. A aplicação do Recurso
Repetivo
do STJ, afasta a aplicação da Diretriz no 18 da RN No 465/2021, não restringido as cirurgias prescritas em pacientes pós cirurgia bariátrica.

No presente caso, sendo incontroverso que a parte requerente é paciente bariátrica, conclui-se que o plano de saúde deve custear os procedimentos vindicados.

Assim, a situação não pode ser simplesmente classificada como meramente estética.

Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA – IMPOSSIBILIDADE - EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – RETIRADA DE EXCESSO DE TECIDO EPITELIAL – MAMOPLASTIA, ABDOMINOPLASTIA CIRCUNFERENCIAL E DERMOLIPECTOMIA DE COXAS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE COMPLEMENTAM O TRATAMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado para o tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda que se trate de tratamento que não conste no rol de procedimentos da ANS.

2. A cirurgia plástica para a retirada de excesso de pele, nada mais representa do que um desdobramento da cirurgia bariátrica realizada anteriormente, que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser classificada como procedimento estético.

3. Existindo dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, a recusa pelo plano de saúde na autorização do procedimento não pode ser reputada como injusta e violadora dos direitos imateriais do
conveniado
.

(N.U 1000468-23.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Desta forma, há de se reconhecer a obrigatoriedade de cobertura da requerida na realização dos procedimentos postulados.

Do dano moral

Em exame do caso concreto e com base na documentação acostada, nota-se que houve recusa na realização do procedimento recomendado à requerente pelo médico, sob a justificativa de que não está recomendado pela ANS, o que é suficiente para a caracterização do dano moral.

Nessa linha de raciocínio:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS EXCLUÍDAS POR LEI. PROCEDIMENTO PARA FINS ESTÉTICOS. PACIENTES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA CARACTERIZA CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA.NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1077069-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)

Com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, este Juízo entende que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o adequado para o caso em concreto.

Assim, a procedência da demanda é a medida mais justa a ser aplicada.

III - Dispositivo

Ante o exposto este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora, para:

a)Determinar que a requerida realize a cobertura dos procedimentos postulados na inicial (abdominoplastia,
mastopexia
com prótese e lipoescultura);

b)Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os
quais fixam-se em 10% (dez por cento) do proveito econômico, conforme disposto no art. 85, § 2°, do CPC.
” (grifos no original)

Em suas razões recursais (ID. 267856289) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Concessão de Efeito suspensivo;

Cerceamento de defesa;

Ilegitimidade passiva.

Exclusão da cobertura contratual e inexistência de cláusula abusiva
,
e
quilíbrio e regularidade contratual, obrigatoriedade do contrato;

Legalidade da negativa da cobertura dos procedimentos solicitados,
a
usência de comprovação de violação de direito;

Ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, redução do
quantum
;

Pré-questionamento
.

Recurso tempestivo

(
ID 267856292
)

e custas
recolhidas

(ID
269221795
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
267856294
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO
LTDA.

APELADA:
EDIVANIA GRACIELA NEVES LIMA.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1-

Concessão de Efeito suspensivo;

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a parte Ré realize a cobertura dos procedimentos reparadores (
abdominoplastia,
mastopexia
com prótese e lipoescultura
), além de indenização dos danos morais e
condenação nos honorários advocatícios à recorr
ida
.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1o, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez
que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

2-

Cerceamento de defesa;

A

A
pelante aponta sobre nulidade da r. sentença, sob a alegação de que houve o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de mais provas
, muito embora tenha solicitado “
realização de laudo pericial para análise dos documentos acostados aos autos para a comprovação de que os procedimentos solicitados são considerados estéticos, portanto, sem cobertura contratual e legal
” (ID.
267856284
)

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o
indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei).

A vista disso, no tocante a não realização da prova pericial, no caso específico dos autos, coaduno com o entendimento do juízo na origem, de que
a mesma
se mostra desnecessária
.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro
judicato
em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.993.387/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE.
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.332.076, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

3 Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.406.364/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.10.2019– negritei e grifei).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de prova
pericial
se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Logo,rejeito a preliminar vindicada.

3-

Ilegitimidade passiva.

A apelante argumenta que a apelada perdeu a condição de beneficiária em 31 de outubro de 2023, razão pela qual não teria legitimidade para pleitear a cobertura dos procedimentos. No entanto, o Juízo de primeiro grau entendeu que a ação foi ajuizada quando a apelada ainda era beneficiária do plano de saúde, circunstância que consolida sua legitimidade ativa.

Pois bem. Considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes e os efeitos da suposta negativa de cobertura ocorreram no período de vigência do contrato, se mostra como irrelevante o posterior cancelamento da adesão ao plano no que diz respeito a ilegitimidade para figurar no polo da ação.

Em igual sentido, entendimento desta Corte:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO JÁ DESLIGADO
- NEGATIVA DE COBERTURA QUANDO AINDA ERA BENEFICIÁRIO - LEGITIMIDADE CONFIGURADA
-
Tendo a negativa de cobertura ocorrido durante a vigência do contrato com o beneficiário, a operadora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
, embora no curso da ação ele tenha se desligado do plano de saúde, já que à época dos fatos impugnados ainda existia vínculo contratual. (
Ap
121910/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017,
Publicado
no DJE 13/06/
2017)(
grifo nosso)

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
. contra sentença proferida (ID. 267855790 – Autos de Origem no 1014073-06.2023.8.11.0055) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente o pedido da parte autora, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais, cuja causa de pedir se refere a necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, argumentando que restou reconhecida obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos pós-bariátrica, além de ocorrência de danos morais indenizáveis pela negativa.

A Apelante alega
em suas razões a ausência de
obrigatoriedade de custear os procedimentos, alegando que a cirurgia plástica
pleiteadas se trata de meramente estéticas, motivo pelo qual diz que a
recusa de cobertura não caracteriza conduta ilícita e que a indenização por danos morais de R$5.000,00 é inadequada.

Em conclusão, pede a reforma integral da sentença recorrida
para que seja reconhecida
a ausência de obrigatoriedade de custeio dos procedimentos solicitados e a improcedência da condenação por danos morais.

Lado outro, a Apelada
argumenta que a demora na realização dos procedimentos pode causar danos irreversíveis à sua saúde física e mental
da parte autora,
além de afetar sua autoestima e qualidade de vida.

Destaca que
os procedimentos listados pelo médico são de caráter reparador e não estético, sendo necessários para o êxito do tratamento
, bem como que
considera abusiva a cláusula que exclui a cobertura de procedimentos
necessários para o tratamento
.

A apelada também destaca que a negativa de cobertura pela UNIMED causou danos morais, agravando seu estado de saúde mental e afetando sua autoestima.

A
rgumenta que a validade dos direitos adquiridos corresponde à solicitação do procedimento realizada antes do rompimento do vínculo contratual
e que
a negativa de cobertura ocorreu enquanto ainda estava coberta pelo plano de saúde da UNIMED, configurando o evento danoso.

Em conclusão, requer que o recurso de apelação seja julgado totalmente improcedente, mantendo-se a sentença de primeira instância que determinou a cobertura dos procedimentos cirúrgicos e a indenização por danos morais.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

4
-

Exclusão da cobertura contratual e inexistência de cláusula abusiva, equilíbrio e regularidade contratual, obrigatoriedade do contrato;

A apelante contesta a decisão que a obrigou a custear procedimentos cirúrgicos estéticos

argumenta
ndo
que conforme a lei e o contrato com o plano de saúde, a cobertura é limitada aos procedimentos listados pela ANS e que as cirurgias solicitadas não se encaixam nessa categoria. A apelante também alega que a ausência de comprovação da necessidade médica dos procedimentos e a natureza exclusivamente estética deles justificam a negativa de cobertura.

Pois bem. Conforme relatado anteriormente, no caso em testilha, trata-se de cirurgia
s
pós-bariátrica, na qual o não prosseguimento
pode
gerar severas prejuízo para a parte apelada.

Destaco a existência de laudos (ID.
267855773
e
267855774
) médicos e psicológicos indicando a necessidade de realização das cirurgias pleiteadas.

Saliento que em h
avendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que
não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
, conforme Tema
1069
.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA O PROCEDIMENTO INDICADO – PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DA PACIENTE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS – TEMA 1069 – CIRURGIAS PLÁSTICAS – NECESSIDADE – REESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (TEMA 1069).

O princípio da dignidade da pessoa humana, princípio máximo do Estado Democrático de Direito, reconhece o valor intrínseco de cada indivíduo e estabelece que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito, igualdade e liberdade, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito.
(N.U 1002481-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Sob essas premissas, verifico que não merece guarida a presente tese, portanto,
rejeito.

5
-

Legalidade da negativa da cobertura dos procedimentos solicitados, ausência de comprovação de violação de direito;

Por outro lado, c
ompulsando o feito, destaco que não foram apresentadas provas de que restou negado o tratamento pela parte
Apelante
, motivo pelo qual a decisão hostilizada merece pronta reforma pelas razões que passo a declinar.

Extrai-se dos autos, que
a Apelada
apresent
ou
como prova somente os seguintes documentos: 1)
laudo psicológico
(ID. 267855773); 2)
laudo médico

por cirurgião plástico

(ID. 267855774); 3)
cartão de beneficiário da UNIMED RONDONÓPOLIS com validade para 31/10/2023
(ID. 267855775
– pág. 3 e 4
); 4)
laudo médico por
cirurgiã/endoscopista
(ID. 267855775
– pág. 6
);
e,
5)
E-mail solicitando atendimento guia de autorização para realização de procedimentos
(ID. 267855775
– pág. 6
) que não servem de arrimo
para justificar o
deferimento do pleito, uma vez que
não há documentos comprobatórios quanto à negativa da operadora do plano de saúde.

Dos documentos acima elencados, verifico que não houve recusa ou demora injustificada quanto ao deferimento do pedido de autorização, sendo que
sequer restou demonstrado qualquer tipo de manifestação ou requerimento direcionado à
Apelante
.

Neste caso em específico,
não há como se reconhecer negativa tácita da autorização, visto que inexistem elementos suficientes para demonstrar que, no mínimo, a Recorrente tomou conhecimento da solicitação
da Autora.

De acordo com o
print
do e-mail apresentado como prova, verifico que seque há indicação de qual foi o destinatário, visto que este é identificado tão somente como “atendimentos”, conforme destaco:

É certo que a operadora
deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

No entanto, a Apelada não carreou no
s autos qualquer documento que demonstrasse a suposta
negativa de cobertura/liberação por parte da Apelante
para a realização do
s
procedimento
s
cirúrgico
s

solicitados.

Saliento, também,

que d
os fatos narrados na sua petição inicial, não há qualquer menção de
protocolos, senhas de atendimento ou provas de que houve o efetivo contato com a Recorrente, mas tão somente a apresentação do e-mail sem destinatário esclarecido.

Deste modo, inexistindo negativa expressa de tratamento por parte da
Apelante
, na medida em que sequer houve comprovação efetiva de que ela recebeu
o e-mail
, não há que se falar em preenchimento dos requisitos
autorizadores para deferir a tutela pleiteada.

N
ada há nos autos que indique ter a requerida, repito, se negado em fornecer o tratamento de que necessitam
a Recorrida.

Sendo assim, deve ser afastada a obrigação de a operadora do plano de saúde a cobrir integralmente, na medida em que não restou demonstrado recusa pelo
Recorrente.

A
ausência de recusa explícita por parte da operadora de plano de saúde em um processo de obrigação de fazer pode ser interpretada como uma
ausência de provas mínimas das alegações

mínimas da consumidora.

Considerando que a operadora não nega formalmente a cobertura solicitada, não há evidência concreta de que o direito d
a
autor
a

tenha sido
violado ou ameaçado.

Assim é o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INJUSTA RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO .
IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO COM O ACOLHIMENTO DOS SEUS PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA RECUSA NA COBERTURA DA CIRURGIA PRETENDIA POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA MÍNIMA DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E, POR COROLÁRIO, DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
AUTORAL .
INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO EXPRESSA NO VERBETE No 330 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. Na espécie, a despeito de toda a argumentação autoral, não restou comprovada a alegada falha na prestação do serviço imputada à empresa ré, pois não houve produção de prova da afirmada recusa na cobertura da cirurgia
pretendida .
1.1. Tal se explica pela inexistência de pedido médico de autorização para a realização do procedimento cirúrgico alegado pela parte autora, havendo apenas seu encaminhamento para o ambulatório de cirurgia geral e, posteriormente, para o ambulatório de cirurgia oncológica, ambos para diagnóstico e tratamento, pois a hipótese diagnóstica era a de lesão neoplásica de vesícula.
2 .
Pela análise dos documentos e informações colacionados aos autos, percebe-se que a empresa ré não negou cobertura à cirurgia postulada pela parte autora pelo fato de não haver pedido específico para sua realização, havendo tão-somente encaminhamento às citadas especialidades médicas e pedidos de realização de exames, inclusive após o ajuizamento desta demanda, inexistindo, portanto, indícios da conduta ilícita atribuída à
operadora ré. 3. Por oportuno, esclareço que a presente demanda possui como causa de pedir próxima apenas a alegada recusa da operadora de plano de assistência à saúde ré de cobertura para a cirurgia pretendida pela parte autora, não se referindo à negativa de cobertura para a realização de determinados exames, conforme muito bem apontado pelo juízo sentenciante.
4 .
Com efeito, tais circunstâncias infirmam a tese autoral. 5. Nesta linha de raciocínio, ainda que incidente, in
casu
, a regra da inversão ope legis do ônus da prova, aplica-se a orientação expressa no Verbete no 330 da Súmula de Jurisprudência Predominante desta Corte de Justiça, segundo a qual os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram a parte autora do ônus de produzir, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. 5 .1. Ausência de produção pela parte autora de prova mínima do alegado direito defendido. Jurisprudência deste Tribunal.
6 .
Desprovimento. 7. Majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial em sede recursal. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08029945220228190208 202400112613, Relator.: Des(a
) .
CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 29/08/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024)

Deste modo, a
partir dessas premissas, importa reconhecer que considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

Embora haja a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica e documental do consumidor (art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor), tal fato não exime o Apelante de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA REQUERIDA, NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS – ATO
ATO
ILÍCITO DO PLANO DE SAÚDE – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSOS DAS REQUERIDAS PROVIDOS. 1. Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre a requerente e a
primeira requerida, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, conforme já decidido no julgamento do Recurso de Apelação de n.o 1002690-78.2020.8.11.0041, é de que “deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.” [...] 8. Por oportuno, no caso, não se aplica o artigo 30, caput, da Lei de n.o 9.656/98, eis que não há qualquer informação ou comprovação de que, após a rescisão contratual com sua empregadora, a requerente, ora apelada, tenha postulado o exercício de permanecer vinculado ao plano de saúde ou mesmo assumido o pagamento integral da mensalidade. 9.
Nesse contexto, independentemente da inversão do ônus da prova, evidenciado que a requerente, ora apelada, conforme o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
(N.U 0001697-98.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022) (grifo nosso)

Logo, sem a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à falha na prestação dos serviços,
não há que se falar em condenação da Apelante na obrigação de fazer de arcar com os procedimentos indicados na inicial.

E mais, considerando que restou incontroverso o desligamento da Recorrida enquanto beneficiária da Recorrente, tal fato autorizaria, por exemplo, solicitar também obrigação de fazer e danos morais de uma nova operadora de plano de saúde, o que certamente causaria insegurança jurídica.

Deste modo, deve a sentença ser reformada para reconhecer a inexistência de ato ilícito por parte da Apelante, e, via de consequência, afastar a responsabilidade dela de arcar com os procedimentos pleiteados pela parte autora.

7
-

Ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, redução do quantum.

Assim, no que concerne ao pleito pela ocorrência dos danos morais, anoto que já pontuei pelo afastamento da responsabilidade civil da
A
pelante,
o
que por consequência afasta a ocorrência dos danos morais indenizáveis.

6
-

Pré-questionamento;

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
,
reforma
ndo
integralmente a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, em decorrência do resultado do julgamento, inverto as verbas sucumbenciais para condenar a
A
pelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
, nos termos já fixado na sentença recorrida,
ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte Apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025